Tribunal: TJES
Processo: 5000169-96.2021.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-96.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
RECORRIDO: LOURDES DO LAGO SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ICONHA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 547/2009.

BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RETORNO DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 013/1990. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº:
5000169-96.2021.8.08.0023

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

RECORRIDA: LOURDES LAGO DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Cuidam os autos de Recurso Inominado em face da sentença que declarou a

inconstitucionalidade do art. 1º, I, § 1º, da Lei Municipal n.º 547/2009, e condenou o ente municipal requerido ao pagamento da diferença entre o adicional pago e aquele efetivamente devido a título de insalubridade até a data de implementação determinada, observada a prescrição quinquenal
.

3 – A controvérsia reside na base de cálculo do adicional de insalubridade entre 2009 e 2019. O STF, através da Súmula Vinculante nº 4, vedou expressamente o uso do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Assim, a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo nacional, prevista no art.
1º, § 1º da Lei Municipal nº 547/2009, afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

4 - Declarada a inconstitucionalidade do art.
1º, § 1º, da Lei Municipal nº 547/2009, opera-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a vigência do art.
70 da Lei Municipal nº 13/1990, que prevê o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

5
– A tese de perda do objeto devido à edição da Lei nº 1.071/2019 não merece acolhimento, pois, embora a nova lei tenha alterado a base de cálculo a partir de 2019, o objeto desta ação compreende o pagamento das diferenças retroativas geradas pela aplicação da norma inconstitucional de 2009. Portanto, o interesse jurídico da recorrida permanece intacto quanto ao período pretérito à nova legislação.

6 - O argumento municipal de que não há direito adquirido não autoriza a manutenção de uma norma que viola a Constituição Federal.

A correção da base de cálculo visa restabelecer a legalidade estrita que deveria ter sido observada pelo ente público desde 2009
.

7 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)